Tribunal: TJDFT
Processo: 0027942-76.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO COLETIVA. IDEC. POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO PELO MPDFT. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO INTERROMPIDO. EXTINÇÃO DO FEITO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prescrição da pretensão em executar individualmente título executivo judicial proveniente de julgamento de ação civil pública é de 5 (cinco) anos, consoante REsp no 1.237.643-PR, decidido sob o rito dos recursos repetitivos.
2. Conforme precedente, “a medida cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público não se revela hábil a interromper o prazo prescricional para a propositura de cumprimento de sentença individual, pois somente o titular do direito material ou seus sucessores podem exercer tal pretensão”.
3. Apelação conhecida e não provida.